Tribunal: CARF
Processo: 13831.000274/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13831.000274/2009-12
ACÓRDÃO
2001-007.690 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CASSIA REGINA GOMES FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
PAF.
EMBARGOS.
LAPSO
MANIFESTO.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver inexatidões
materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo, segundo o
art. 117 do Novo RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Havendo lapso manifesto entre a conclusão do acórdão e os elementos dos
autos, impõe a correção, para que o julgado passe a refletir o correto
entendimento a que chegou o Colegiado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.690 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13831.000274/2009-12
2
Trata-se de embargos interpostos pela contribuinte (fls. 203/208), recebidos como
inominados (fls. 217/212), contra o acórdão no 2001-005.033 (fls. 177/191), proferido na sessão
de julgamento de 29/09/2022, deste Colegiado, encontrando-se assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PSICOTERAPIA. CONTRATAÇÃO COMO REQUISITO PARA
OBTENÇÃO DE RECONHECIMENTO TÉCNICO. IRRELEVÂNCIA.
As despesas com os tratamentos de amparo à saúde previstas na legislação de regência,
como sessões psicoterápicas, são dedutíveis na sistemática do cálculo do IRPF,
independentemente do objetivo remoto ou final perseguido pelo sujeito passivo. O
critério determinante previsto no texto legal para reconhecimento do direito à dedução é
o efetivo pagamento da prestação do serviço à saúde (materialidade), e não a intenção do
sujeito passivo, como, e.g., obter um emprego ou tomar posse de cargo público (exames e
consultas admissionais), conseguir uma certificação ou reconhecimento técnico (e.g.,
habilitação para dirigir veículos automotores ou pilotar embarcações ou aeronaves) ou
para praticar alguma atividade físico-esportiva.
Desse modo, despesas efetuadas com o pagamento de sessões psicoterápicas,
desenvolvidas por profissional habilitado, implicam o direito à dedução, a despeito do
desejo íntimo do sujeito passivo acerca da utilidade da contratação.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. ALEGADO PAGAMENTO EM ESPÉCIE.
EXIGÊNCIA DE MEIO ESPECÍFICO. REGISTRO POR TERCEIRO RESPONSÁVEL PELA
TRANSAÇÃO (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA).
Se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de despesa médica (por
ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente realizada em
dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente ou
próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser feita
com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques
e datas de pagamento (argumentação sintética).
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
CHEQUES.
POSSIBILIDADE.
Se não houver indícios de falsidade formal nem material-ideológica, as cópias de cheques
apresentadas pelo sujeito passivo dão amparo à comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas.
A conclusão do julgado está assim redigida (fls. 191):
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
restaurar as deduções com as despesas médicas oriundas dos pagamentos efetuados ao
profissional Luiz Carlos Menezes, à razão das quantias cuja transferência tem suporte nas
cópias de cheques juntadas aos autos (R$ 8.700,00 - fls. 95-105).
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.690 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13831.000274/2009-12
3
Alega a Embargante, em relação a parte conhecida em sede de admissibilidade, a
qual acompanho, a ocorrência de inexatidão material em relação ao valor exonerado da decisão
embargada, devido a lapso manifesto no julgado, nos seguintes termos (fls. 216):
A despeito de a Embargante suscitar a existência de obscuridade na decisão
embargada quanto à soma do valor das cópias de cheques juntadas aos autos às
fls. 95/105, em verdade, tem-se por evidenciada a existência apenas de lapso
manifesto, fazendo-se necessário a correção do valor exonerado ou a indicação
do valor para o qual se mantém a glosa.
Assim, de fato, há uma inexatidão material no acórdão, o que, embora não
influencie na solução do litígio, nos termos do artigo 60 do Decreto no 70.235/72,
deve ser corrigido, para que não haja dúvida do valor exonerado por ocasião da
execução do acórdão pela Unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona
o domicílio tributário da Contribuinte.
Constatada a existência da inexatidão material no acórdão proferido, os embargos
foram recebidos como inominados, nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e suas alterações, urgindo a necessária revisão do julgado no particular.
Considerando que o conselheiro relator, Thiago Buschinelli Sorrentino, não mais
compõe este Colegiado, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 219), sendo-me distribuído
para prosseguimento do julgamento, em 13/12/2024.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade, portanto devem ser
conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Como bem destacado no
despacho de admissibilidade (fls. 212/217), constato realmente a ocorrência de inexatidão
material no julgado (fls. 177/191), ao registrar o valor incorreto da dedução da despesa médica
restabelecida que, a bem da verdade, totalizou R$ 11.400,00 (e não R$ 8.700,00, como registrado
na conclusão do voto - fls. 191), conforme, aliás, pode-se claramente apurar da soma dos cheques
acostados (fls. 95/105), verificando-se assim a ocorrência de lapso manifesto no acórdão
embargado.
Portanto, diante da ocorrência de erro na edificação do acórdão embargado, revejo
a decisão proferida para reconhecer que o valor correto da dedução da despesa médica oriunda
dos pagamentos efetuados ao profissional Luiz Carlos Menezes, com base nos documentos
acostados (fls. 95/105), perfez efetivamente a monta de R$ 11.400,00.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.690 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13831.000274/2009-12
4
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os inominados, para promover o saneamento da
inexatidão material apurada, retificando os termos do acórdão embargado visando adequar o
valor total da despesa médica restabelecida, sem contudo atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 226
DF CARF MF
Original